Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-08.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002620-08.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIELLY CAROLINE DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 030.101.331-46 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), RICARDO MARTINS MOTTA - CPF: 949.168.966-53 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS.

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ACEITE DIGITAL E HISTÓRICO ESCOLAR. VALIDADE JURÍDICA DOS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROVIDO.

Recurso inominado interposto por Pitágoras Sistema de Educação Superior S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, diante de inscrição em órgão de restrição ao crédito. A parte autora também interpôs recurso buscando majoração do valor indenizatório.

A instituição de ensino apresentou documentação que comprova a existência da relação contratual, incluindo histórico escolar, avaliações realizadas, aprovação em disciplinas e certificado de aceite digital com registro de IP, não impugnados pela autora.

Comprovada a origem e legitimidade do débito, a inscrição nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, não sendo ilícita nem ensejadora de reparação por danos morais.

Sentença reformada.

Recursos conhecidos provido apenas da ré-recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença de parcial procedência:

“[...]

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante, ou seja, três débitos. Devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;

2)CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a parte autora-recorrente, pugna pela majoração dos danos morais.

A ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da lide consiste em analisar se há relação jurídica entre em partes, bem como o
quantum
indenizatório.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação.

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica.

Em que pese a ré ter apresentado vários documentos, na tentativa de demonstrar o vínculo, cito, por exemplo: “Histórico escolar. Porém, não apresentou nenhum documento assinado pelo autor.

Inclusive, a ré apresenta somente telas sistêmicas, sem qualquer assinatura da parte reclamante, sendo documento frágil a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto.

Caso a ré quisesse provar o insucesso da demanda, deveria ter apresentado o contrato assinado, aliado a demais documentos, tais como: provas acadêmicas, lista de presença, ou assinatura de algum documento comprobatório da relação contratual a ser apresentado pela secretaria local da faculdade.

Porém, não o fez, dessa forma, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, ante a inversão do ônus, seja pela vulnerabilidade do consumidor/autor, seja pelo que dispõe o art. 373, II do CPC.

Presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial.

[...]”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que restou comprovada a relação jurídica entre as partes.

A documentação acostada aos autos pela recorrente Pitágoras demonstra de forma inequívoca que a autora formalizou sua matrícula no curso de Ciências Contábeis – Bacharelado por meio de aceite eletrônico, bem como efetivamente frequentou as aulas, realizou avaliações e obteve aprovação em diversas disciplinas.

Diante desse robusto conjunto probatório, não há como acolher a alegação da autora de que desconhece completamente a origem do débito e os contratos que o fundamentam. A documentação apresentada pela instituição de ensino demonstra de forma clara a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a legitimidade do débito cobrado.

Cabe ressaltar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, caberia à recorrente demonstrar minimamente a inexistência da relação jurídica ou a quitação da dívida, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS, EXTRATO FINANCEIRO, HISTÓRICO ESCOLAR, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CONTRATO DE PARCELAMENTO PRIVADO PEP 30, COM CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL CONTENDO O ENDEREÇO DE IP (INTERNET PROTOCOL) DE ACESSO DO CONTRATANTE – DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICO PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – INSCRIÇÕES DEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT 10507385720218110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 22/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/08/2022).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Pretensão de reforma da decisão para reconhecimento da inexistência de relação jurídica e condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) verificar a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte agravada comprova a existência da relação jurídica mediante a apresentação de histórico escolar, extrato financeiro, certificado de aceite digital e contrato de prestação de serviço, devidamente assinados eletronicamente, com data, hora, identificação pessoal e IP registrados.

4. A cobrança realizada é legítima e respaldada em documentos válidos, inexistindo ilicitude a ensejar a declaração de inexistência do débito.

5. A negativação do nome da parte autora, em razão da inadimplência, caracteriza exercício regular de direito, afastando a configuração de dano moral indenizável.

6. Configurado o caráter manifestamente protelatório do agravo interno, é cabível a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da relação jurídica mediante documentos regulares afasta o pedido de declaração de inexistência de débito.

2. A negativação de débito legítimo, fundada em inadimplemento comprovado, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

3. O manejo de recurso com caráter manifestamente protelatório autoriza a imposição de multa nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos. 373, I, e 1.021, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024; TJMT, N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 17/02/2025.

(N.U 1063850-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Reconhecida a existência da relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito, conclui-se que a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do exercício regular de direito da instituição de ensino, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a existência da relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito cobrado e, consequentemente, a regularidade da negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU

PROVIMENTO apenas ao recurso interposto por PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S/A para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), em relação a ré-recorrente.

Condeno a parte Autora-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa,

suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025